Tribunal: STF
Processo: ADPF 773
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF com pedido de liminar proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em face de atos e omissões do Distrito Federal, por afronta aos preceitos fundamentais constantes dos arts. 5°, 6° e 196 da Constituição Federal.
    O requerente informa que, em relação ao Distrito Federal, “nada se observou quanto à necessária e adequada estruturação dos equipamentos e políticas públicas de sua competência para a efetiva imunização da população”, ao passo que 
    “[...] manifestações recentes do Secretário de Saúde, Sr. Osnei Okumoto, dão conta de que o Distrito Federal aguarda o posicionamento da União para desenvolver as atividades de planejamento da vacinação e que prevê a chegada maciça de vacinas no segundo semestre. É dizer, o Distrito Federal decidiu, assim como a União, por restar inerte até, pelo menos, o mês de março de 2020, mesmo sendo notório o conhecimento de soluções variadas para aplicação imediata do imunizante do Covid-19 à toda população” (pág. 6 da inicial). 
    Afirma, ainda, que o objetivo da ação é, “[…] fixando-se prazo, determine-se ao Poder Executivo Distrital a apresentação de Plano de imunização a fim de preservar a população e o tecido socioeconômico do Distrito Federal dos efeitos do flagelo causado pela pandemia de Covid-19” (pág. 7 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, a ocorrência de violação dos direitos fundamentais à vida e à saúde, assim como do dever de transparência da administração pública, dada 
    “[a] omissão do Poder Público em estabelecer planejamento, cronograma de aplicação e mecanismos de aquisição é a única forma efetiva de controlar a epidemia que passamos e mitigar as necessárias medidas de afastamento social, garantindo a normalização das relações socioeconômicas no País. 
    Nesse sentido, é clara a violação ao mais basilar direito difuso de todos: o de simplesmente sobreviver, com proteção à vida e promoção de saúde. Todos os brasileiros têm, sim, o direito de ver sua saúde e sua vida protegidas pelo Poder Público!” (pág. 13 da inicial) 
    Argumenta, assim, que, ”[...] o Distrito Federal não deve se furtar do seu dever constitucional de criar um plano emergencial de vacinação, com a aquisição de vacinas, luvas, máscaras, tocas, face-shields, todos os EPIs, locais para estocar, dentre diversos outros produtos, bem como a estruturação de uma política pública adequada que permita a imunização dos cidadãos do Distrito Federal” (pág. 16 da inicial). 
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “I - O deferimento da medida liminar ora requerida, já que presentes os requisitos previstos no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, e artigo 300 do CPC para determinar: 
    A) Ao Poder Executivo Distrital, em especial à Secretaria de Saúde, a divulgação em até 5 (cinco) dias de plano de vacinação para o Distrito Federal que, no mínimo, contenha: 
    i. recursos financeiros, materiais e humanos necessários para vacinação; 
    ii. Prazo estimado para início e conclusão da vacinação escalonando as necessárias prioridades; 
    iii. Alternativas de aquisição de vacinas que sejam verificadas e consideradas seguras;
    B) que o Poder Executivo Distrital se abstenha de instituir propaganda que desinforme, de qualquer forma, a sociedade e a população a respeito dos riscos da doença, sob pena de responsabilidade pessoal, bem como o Governo do Distrito Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública metodologia que estime o número de subnotificações diariamente. 
    C) Por fim, requer a total PROCEDÊNCIA desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos da inicial e confirmação do pedido de liminar” (págs. 22-23 da inicial). 
    O Governador do Distrito Federal prestou informações (documento eletrônico 15). A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento deste pedido, e, no mérito, pelo indeferimento da medida cautelar (documento eletrônico 17). A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente do seu objeto, em parecer assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. COVID-19. DISTRITO FEDERAL. PLANO DE VACINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. PLANO DE IMUNIZAÇÃO EM EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO.
    1. A elaboração e implementação de plano de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, com reversão do quadro de omissão inicialmente apontado, é causa de reconhecimento da prejudicialidade da arguição, por ausência superveniente de interesse de agir.
    – Parecer pelo não conhecimento da arguição.” (pág. 1 do documento eletrônico 20; grifei).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode prosperar.
    Digo isso porque o Governador do Distrito Federal informou que, 
    “[...] em 14.12.2020, mesma data em que protocolada esta arguição, foi publicada a Lei Distrital n. 6.753/2020, a qual ‘dispõe sobre a vacinação da população em caso de epidemias ou pandemias’: 
    ‘Art. 1º Nos casos em que seja oficialmente declarada pelas autoridades da União ou do Distrito Federal situação de pandemia ou epidemia, o Poder Executivo do Distrito Federal deve adotar todas as providências necessárias, em caráter divergência, para vacinar a população residente do Distrito Federal.
    Art. 2º A vacinação deve ser precedida de plano distrital, com ampla divulgação,contendo todos os elementos necessários à sua efetivação.
    Art. 3º No caso específico da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Executivo deve apresentar o plano de vacinação no prazo de 30 dias, contados da publicação desta Lei.
    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
    Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.’ 
    Como visto, especificamente no tocante à pandemia da Covid-19, o artigo 3º do diploma determinou a apresentação de plano distrital de vacinação em até 30 dias contados da data da sua publicação.
    Cumprindo o referido comando, o Distrito Federal apresentou o plano distrital de vacinação no início de janeiro de 2021.
    No sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é possível encontrar o inteiro teor do ‘Plano Estratégico e Operacional de Vacinação Contra a Covid-19’, documento com mais de setenta páginas com todo detalhamento e as informações necessárias para a implementação da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal.
    Cumpre ressaltar que, consoante se depreende dos excertos transcritos abaixo, o referido Plano contém todos os dados solicitados pelo Requerente, quais sejam, (i) ‘recursos financeiros, materiais e humanos necessários para vacinação’; (ii) ‘prazo estimado para início e conclusão da vacinação escalonando as necessárias prioridades’; e (iii) ‘alternativas de aquisição de vacinas que sejam verificadas e consideradas seguras’: 
    [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 15).
    A esse respeito, o Procurador-Geral da República asseverou o seguinte:
    “Consoante informado, como decorrência da determinação do art. 3º da Lei distrital 6.753/2020, publicada na data do ajuizamento desta arguição, a autoridade requerida apresentou, em dezembro de 2020, Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 a ser implementado no Distrito Federal.
    O documento, aperfeiçoado em 6.1.20212, expôs o cenário das vacinas em estudo e candidatas à imunização naquele momento, as unidades básicas de saúde e profissionais de saúde envolvidos nas ações de vacinação, bem como a capacidade de expansão da rede; definiu grupos prioritários e estabeleceu fases para atendimento escalonado da população; detalhou os processos de aquisição de insumos necessários para a vacinação e tratou do orçamento para a sua operacionalização.
    Previu, ainda, a elaboração de campanhas publicitárias de grande alcance, com objetivo de ‘informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população, gerando consenso popular positivo em relação à importância da vacinação’.
    A execução do planejamento iniciou-se em 19 de janeiro último, a partir da distribuição das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, e segue o escalonamento estipulado.
    O site da Secretaria de Saúde do DF disponibiliza balanço diário da imunização, sendo ali noticiado que, até o dia 2.2.2021, 76 mil pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina3. Em 1º.2.2021 teve início a etapa de imunização das pessoas idosas com mais de 80 (oitenta) anos de idade.
    Alterada a conjuntura fática relacionada à implementação de plano de vacinação contra a Covid-19 no DF, não mais subsiste o alegado quadro de omissão exposto pelo requerente, motivo pelo qual fica prejudicada a análise do pedido desta ação, em virtude da perda superveniente do interesse processual de agir” (págs. 5-6 do documento eletrônico 20).
    Com efeito, consta do sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal a divulgação do Plano Estratégico e Operacional da Vacinação contra a Covid-19 no DF,1 o qual foi disponibilizado no seguinte link: <http://saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Plano-Operacional-de-Vacinacao-Contra-a-Covid.pdf>. Acesso: fev.2021.
    Como se vê, o pedido principal formulado na inicial encontra-se superado, uma vez que, em atendimento ao disposto na Lei distrital 6.753/2020, o Governo do DF divulgou o plano de vacinação para o Distrito Federal, o qual tratou dos seguintes aspectos:
     “SUMÁRIO
    APRESENTAÇÃO 8
    1. INTRODUÇÃO 9
    2. ESFERAS ENVOLVIDAS NA ATENÇÃO À SAÚDE 10
    3. OBJETIVOS DO PLANO 12
    3.1. Objetivo geral 12
    3.2. Objetivos específicos 12
    4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE FEDERATIVA 12
    4.1. Caracterização da população do Distrito Federal 14
    4.2. Distribuição da População por Região de Saúde 14
    5. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO MUNDO, BRASIL E DISTRITO FEDERAL 16
    6. VACINAS COVID-19 17
    6.1. Cenário das Vacinas contra a Covid-19 em estudo no Mundo 17
    6.2. Vacinas em acordo com o Brasil até o momento 18
    6.2.1. Encomenda tecnológica: 18
    6.2.2. Covax Facility: 19
    6.2.3. Memorandos de Entendimento: 19
    7. IMUNIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL 19
    7.1. Rede de Frio do Distrito Federal 21
    8. POPULAÇÃO ALVO 22
    9. OBJETIVO DA VACINAÇÃO 25
    9.1. Geral 25
    9.2. Específicos 25
    10. FARMACOVIGILÂNCIA 25
    10.1. Referência e Contra referência em casos de EAPV 27
    10.2. Precauções e Contraindicações à administração da vacina 28
    10.2.1. Precauções: 28
    10.2.2. Contraindicações: 29
    11. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO 29
    12. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES 30
    12.1. Gestão da Informação 31
    13. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DISTRITO FEDERAL 32
    13.1. Gestão Estratégica 32
    13.2. Logística para a distribuição de vacinas 33
    13.3. Organização da Atenção Primária 34
    13.4. Plano de Contingência 34
    13.5. Capacitações para a operacionalização da vacinação 36
    14. MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 36
    15. ORÇAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 37
    16. COMUNICAÇÃO 38
    17. PLANO DE AÇÃO 39”
    Não há dúvidas, portanto, de que já não mais subsiste o alegado quadro de omissão por parte do Poder Executivo do Distrito Federal.
    Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda superveniente do objeto.
    Confira-se, como exemplos, as decisões tomadas nas ADPFs 4-MC/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; 425/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; 477-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e 330-AgR/PB, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Essa última teve o acórdão assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) SITUAÇÃO DE PONTECIALIDADE DANOSA DERIVADA DE CORTE UNILATERAL IMPOSTO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL À PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL ADMISSIBILIDADE, OU NÃO, DO CONTROLE, MEDIANTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, DAS ETAPAS QUE COMPÕEM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS, INCLUSIVE DOS VETOS GOVERNAMENTAIS: O STATUS QUAESTIONIS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM A MANUTENÇÃO DOS VETOS APOSTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, QUE OBJETIVA, TÃO SOMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E A INCLUSÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DA PROPOSTA ENCAMINHADA ORIGINALMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE JÁ NÃO PODE MAIS SER APRECIADA EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, POR DIRIGIR-SE, AGORA, A ATO ESTATAL POSITIVO DE ÍNDOLE PÓS-CONSTITUCIONAL (LEI ESTADUAL Nº 10.437) POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE EXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO, DE INSTRUMENTO PROCESSUAL APTO A SANAR, DE MODO EFICAZ, A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE ALEGADAMENTE RESULTANTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF 330-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello; grifei). 
    Finalmente, sobre o segundo pedido formulado na inicial, adoto como razões de decidir parecer do Advogado-Geral da União, no qual consta:
    “Não obstante, a medida do item b do pedido cautelar requer seja determinado ao Poder Executivo do Distrito Federal que ‘se abstenha de instituir propaganda que desinforme, de qualquer forma, a sociedade e a população a respeito dos riscos da doença, sob pena de responsabilidade pessoal, bem como o Governo do Distrito Federal seja obrigado a desenvolver e tornar pública metodologia que estime o número de subnotificações diariamente’. 
    Esse pedido, entretanto, carece de qualquer fundamentação específica ao longo da petição inicial. Com efeito, o autor não indica minimamente o ato ou a omissão do Governo do Distrito Federal que poderia justificar tais postulações, inviabilizando, assim, a sua defesa. 
    Tal circunstância revela a inépcia parcial da pretensão do arguente. De fato, o artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/1999, que integra o microssistema processual de controle concentrado de constitucionalidade, impõe ao autor o ônus de indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’. O artigo 4º da mesma lei enuncia que ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator’” (págs. 5-6 do documento eletrônico 17; grifei). 
    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Ayres Britto, nos autos da ADPF 55/DF:
    “Feita essa necessária anotação, passo a examinar os pressupostos de cabimento da presente argüição. Fazendo-o, deparo-me com um obstáculo ao seu conhecimento: a argüente não indicou, de forma precisa e delimitada, quais os atos que estariam sendo aqui questionados. Limitou-se a dizer ’que os atos oficiais (...) que estão sendo impugnados nesta argüição são todos aqueles que, estribados ou não na Portaria nº 343, de 04 de maio de 2000, que regula os registros das entidades sindicais no âmbito daquele órgão, não se cingem à exclusiva verificação da observância do princípio constitucional da unicidade sindical (...)’ (fls. 213). Mais: afirmou que o objeto da presente argüição seria todos os atos ’diuturnamente praticados pela Autoridade e que enveredam pelo campo do registro das pessoas jurídicas, normatizados pela Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e que dela mesma desbordam, para cair na esfera do puro arbítrio’ (fls. 214).
    4. Nesse fluxo de idéias, omitindo-se a argüente de indicar, de maneira precisa, os atos do Poder Público que estariam sendo impugnados nesta argüição, é de se reconhecer a inépcia da petição inicial (inciso II do art. 3º da Lei nº 9.882/99)” (grifei).
    Isso posto, com base no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
1 Disponível em: <http://www.coronavirus.df.gov.br/index.php/2021/01/06/plano-operacional-da-vacinacao-contra-a-covid-19/>. Acesso: fev.2021.